Tribunal: TJSP
Processo: 1002895-08.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Como destinatário das provas, ao julgador incumbe permitir a produção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Como destinatário das provas, ao julgador incumbe permitir a produção daquelas indispensáveis à formação de sua convicção sobre o alegado, indeferindo as inúteis ou protelatórias. Aplicabilidade do artigo 370 do CPC. Prescrição. Não ocorrência. Prazo prescricional de cinco anos (artigo 27, do CDC). Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.